Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da execução de título extrajudicial que maneja a agravada em desfavor da agravante, deferindo a penhora do montante de R$811.417,45 (oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) via sistema SISBAJUD, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse prazo, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator